Tribunal: TCU
Processo: 003.082/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria em que foi detectada a não absorção irregular de rubrica concernente à Complementação Salarial de que trata o art. 2o do Decreto-Lei 2.438/1988.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato inicial de aposentadoria do ex-servidor do Dnocs Ednardo Alves de Oliveira, no qual foi detectada a inclusão irregular da Complementação Salarial de que trata o art. 2o do Decreto-Lei 2.438/1988, que já deveria ter sido absorvida por força do disposto no art. 9o da Lei 11.314/2006 e do art. 14 da Lei 12.716/2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 260 e 262 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato inicial de aposentadoria de Ednardo Alves de Oliveira; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, nos termos da Súmula TCU 106; 9.3. determinar ao Dnocs que: 9.3.1. no prazo de quinze dias a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. cesse pagamentos relativos ao ato ora impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após o término desse prazo e de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, com o alerta de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso os apelos não sejam providos; 9.3.2. no prazo de trinta dias a contar da notificação desta decisão: 9.3.2.1. envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente deste julgamento; 9.3.2.2. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, e o submeta ao TCU por intermédio do sistema e-Pessoal.